Tribunal: TJPA
Processo: 0806625-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806625-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SHEYSE CRISTINA ARAGAO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que revogou a liminar de busca e apreensão de veículo. O Banco fundamenta o pedido na validade de contrato eletrônico, contudo, instruiu a demanda originária apenas com cópia de Instrumento de Confissão de Dívida, sem apresentar a via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) vinculada à garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a juntada de cópia digital de Instrumento de Confissão de Dívida supre a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em Ação de Busca e Apreensão; e (ii) se a natureza eletrônica do documento afasta a aplicação do princípio da cartularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito passível de circulação mediante endosso. Para a concessão de busca e apreensão, é imprescindível a apresentação do documento original (princípio da cartularidade) ou a comprovação de que se trata de título escritural registrado em sistema centralizado autorizado (Lei nº 10.931/2004, art. 26-A), a fim de evitar a cobrança em duplicidade.

4. No caso, o Agravante não juntou o contrato original (CCB), mas apenas cópia de um Instrumento de Confissão de Dívida. Tal documento, ainda que assinado eletronicamente, é acessório e não substitui o título de crédito principal para fins de comprovação da titularidade do crédito e da garantia fiduciária, mormente quando não afastada a possibilidade de circulação da cártula original.

5. A mera alegação de "contrato digital" não exime a instituição financeira das cautelas cambiárias, sendo a decisão monocrática mantida em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão monocrática de Id. 20576167 que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806625-50.2023.8.14.0000, deu provimento ao recurso interposto por
SHEYSE CRISTINA ARAGAO DO NASCIMENTO,
para reformar a decisão de 1º grau, indeferindo a liminar de busca e apreensão e determinando a restituição do bem, em razão da ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário.

Em suas razões recursais (Id. 21163871)
, a instituição financeira Agravante sustenta, em síntese, a validade dos contratos eletrônicos ("nativos digitais"), argumentando que a assinatura digital e a certificação via IP garantem a autenticidade do documento, tornando desnecessária e impossível a apresentação de via física original. Invoca a Lei nº 11.419/2006 e o princípio da instrumentalidade das formas, requerendo a reforma da decisão para o restabelecimento da liminar.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte Agravada (Id. 21725808).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado pagamento do preparo recursal. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se à imprescindibilidade da apresentação da via original do título que embasa a Ação de Busca e Apreensão, frente à alegação de formalização eletrônica do negócio jurídico.

A decisão monocrática recorrida fundamentou-se no princípio da cartularidade, inerente aos títulos de crédito (como a Cédula de Crédito Bancário - CCB), o qual exige a posse do documento para o exercício do direito nele incorporado, visando proteger o devedor contra eventual circulação do título via endosso e cobrança em duplicidade.

O Agravante defende que o contrato é digital. Contudo,
há um vício fundamental na instrução da demanda de origem que não foi sanado e que corrobora a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Compulsando os autos, verifica-se que a Ação de Busca e Apreensão foi instruída não com a Cédula de Crédito Bancário (CCB) original ou mesmo sua cópia integral, mas sim com uma cópia de um
Instrumento de Confissão de Dívida
(Id. 79538651 dos autos de origem).

Ocorre que a Confissão de Dívida, embora possa constituir título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC), é documento acessório ou derivado que visa ratificar uma obrigação anterior. No caso de alienação fiduciária, a garantia real geralmente está atrelada à Cédula de Crédito Bancário principal.

A jurisprudência pátria, e especificamente a deste Egrégio Tribunal, é firme no sentido de que, tratando-se de execução ou busca e apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário, a apresentação do original é condição de procedibilidade, dada a circulabilidade do título (Lei nº 10.931/2004). Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário. 2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. 3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário. 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida. Tese de julgamento: "
É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo
." ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso em tela, a fragilidade é dupla:

1.

Ausência do Título Principal:
O Agravante não juntou a cópia do contrato original (CCB) que deu origem à dívida e constituiu a garantia, limitando-se a apresentar um Instrumento de Confissão de Dívida assinado eletronicamente.

2.

Risco à Cartularidade:
Ainda que se admita a validade da assinatura eletrônica na Confissão de Dívida, tal instrumento não substitui a CCB para fins de comprovação de que o crédito não circulou. Se a CCB original tiver sido endossada a terceiro, a Confissão de Dívida em mãos do Banco Agravante não lhe garantiria legitimidade para apreender o bem, expondo o consumidor a risco evidente.

Não se desconhece a evolução tecnológica e a admissibilidade de títulos de crédito eletrônicos (escriturais), regulados pela Lei nº 13.986/2020. Todavia, para que a CCB digital dispense a cartularidade física, ela deve ser emitida e depositada em sistema centralizado de escrituração autorizado pelo Banco Central, o que garante a unicidade e o controle de titularidade.

O Agravante não comprovou que o título (a CCB, e não apenas a Confissão) é escritural nos moldes do art. 26-A da Lei nº 10.931/2004, nem apresentou o original físico. Limitou-se a juntar cópia digital de uma Confissão de Dívida, o que é insuficiente para lastrear medida drástica de busca e apreensão, pois não afasta a possibilidade de que o título principal tenha circulado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário em ações executivas e de busca e apreensão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2080829 MA 2023/0211790-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Portanto, a exigência da via original não é mero formalismo, mas garantia de segurança jurídica inerente ao direito cambiário, que não foi suprida pela juntada de instrumento contratual diverso (confissão) em formato digital simples.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026